Tribunal: TJDFT
Processo: 0706366-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706366-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUIZA ALVES DE SOUZA CAVALCANTE AGRAVADO: METAL LAJES COMERCIO DE ESQUADRIAS METALICAS LTDA, IVAN RODRIGUES DE SOUSA, PAULO CESAR DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ANA LUIZA ALVES DE SOUZA CAVALCANTE contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante contra METAL LAJES COMÉRCIO DE ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA, IVAN RODRIGUES DE SOUSA e PAULO CÉSAR DE SOUZA. O juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência da autora de suspensão da exigibilidade dos créditos constituídos em seu desfavor junto à Receita Federal do Brasil e à Secretaria de Economia do Distrito Federal. Indeferiu, ainda, a expedição de ofício ao TRT da 10a Região para que suspenda a responsabilidade da autora, que figura no polo passivo de ação trabalhista. Em suas razões (ID 43944083), alega que: 1) os contratos de sociedades empresariais têm elementos específicos, conforme art. 981 do Código Civil – CC, que não foram observados no caso; 2) nunca assumiu a obrigação de contribuir com bens e serviços para o exercício de atividade econômica; 3) sua inclusão no quadro societário da pessoa jurídica (Metal Lajes) ocorreu de forma indevida por seu pai, quando a agravante ainda era menor e absolutamente incapaz; 4) não deve ser obrigada a arcar com as dívidas sociais; 5) não há prova da integralização do capital social; 6) a tutela de urgência pretendida é reversível. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja suspensa a exigibilidade dos créditos constituídos em seu desfavor junto à Receita Federal do Brasil e à Secretaria de Economia do Distrito Federal, além de créditos trabalhistas cobrados em ação que tramita na justiça do trabalho. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não está presente a probabilidade do direito. Dispõe o art. 981 do CC que: “celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de atividade econômica e a partilha, entre si, dos resultados”. O contrato social deve observar, dentre outros, os requisitos gerais de validade dos negócios jurídicos, previstos no art. 104 do CC: I - agente capaz; II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável; III - forma prescrita ou não defesa em lei. O menor pode ser sócio. Todavia, os seguintes pressupostos devem estar preenchidos: o incapaz não pode exercer a administração da sociedade; o capital social deve ser totalmente integralizado; o sócio relativamente incapaz deve ser assistido e o absolutamente incapaz deve ser representado por seus representantes legais (art. 974, § 3o, do CC). Segundo o art. 115 do CC, os poderes de representação são conferidos por lei ou pelo interessado. A manifestação de vontade pelo representante, nos limites de seus poderes, produz efeitos com relação ao representado (art. 116). Na hipótese, a pessoa jurídica Metal Lajes Comércio de Esquadrias Metálicas LTDA. foi constituída em 28/3/2005. O quadro societário era integrado por Ivan Rodrigues de Souza e por Ana Luiza Alves de Souza, representada por seu pai Paulo Cesar de Souza, por ser menor incapaz à época da constituição (6 anos de idade) (ID 144708550 – autos originários). A agravante afirma que a atividade empresarial foi encerrada, mas que há dívidas sociais inadimplidas. A pessoa jurídica consta como inapta no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Consta ação trabalhista na qual a agravante e a Metal Lajes figuram no polo passivo. Há dívidas da pessoa jurídica junto ao Distrito Federal e pendências de declarações junto à Receita Federal (IDs 144708546, 144705594, 144708552 e 144708554 – autos originários). Em que pese a agravante não concordar com os atos de seu representante legal praticados ao tempo em que era menor, o que lhe causou prejuízos, não há - em cognição sumária - evidência de vícios que ensejem a nulidade do contrato social. A menor foi representada por seu genitor, que atuou em nome dela em sua vontade, qual seja: a constituição da sociedade para o exercício de atividade econômica. Eventual ausência de repasse dos resultados da empresa pelo representante legal à menor não é causa de nulidade do contrato social. É necessária a dilação probatória com contraditório aos requeridos, para que se apure, em cognição exauriente, se foram preenchidos todos os requisitos para a participação da menor no quadro social (a exemplo da integralização do capital social) e se existem causas de nulidade do contrato social. Registre-se julgado deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. DELIBERAÇÃO SOBRE EXCLUSÃO DE SÓCIOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Na hipótese em tela, a pretensão autoral carece de plausibilidade jurídica suficiente à concessão da tutela provisória requerida. (...) 4. Inexistindo a inequívoca demonstração da ilegalidade noticiada, deve-se aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida (...) 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1403766, 07277469220218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 14/3/2022.)” – grifou-se Ademais, o pedido de suspensão da exigibilidade das dívidas sociais é medida extrema, pois atinge direitos de terceiros (credores) que não integram a relação processual. INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao Juízo de origem. Deixo de intimar os agravados para contrarrazões, pois ainda não foram citados na origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator